Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0700905-89.2022.8.07.9000 RECLAMANTE: JOSE PAULO DOS SANTOS RECLAMADO: SERASA S.A. DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.421.383, da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0706386-44.2021.8.07.0019, id 35260964), cuja ementa recebeu a seguinte redação: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. SERASA LIMPA NOME. REGISTRO DE CONTA ATRASADA. CADASTRO NÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos morais, decorrentes de suposta inscrição do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, SERASA, por débito inexistente, bem como a determinação de exclusão do registro. A sentença julgou improcedentes os pedidos, tendo em vista que o registro de dívida estava inserido no cadastro do SERASA LIMPA NOME, que não tem o condão de restringir o crédito do consumidor. O recurso ora interposto reitera os pedidos deduzidos na inicial. 2. Preliminar. Gratuidade de justiça. (...). 3. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, classificando-se o recorrido como fornecedor de serviços, e o recorrente como consumidor por equiparação, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. No caso em tela, observa-se que o autor, em consulta na plataforma do SERASA, verificou débito junto a empresa de telefonia no valor de R$169,84 (id 34058063), o qual alega não ser de sua responsabilidade, pois teve os documentos extraviados, e foi celebrado contrato fraudulento. 4. Não obstante o débito conste da plataforma, é controversa a negativação, tendo em vista que o documento apresentado pelo recorrente indica apenas a existência de conta atrasada. De outra banda, a empresa demonstrou a inexistência de registro negativo no banco de dados do SERASA, id 34058087. 5. A mera cobrança indevida decorrente de contrato de telefonia firmado mediante fraude, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. A plataforma denominada “Limpa Nome” do SERASA não constitui cadastro negativo, apenas meio de apontamento de dívidas atrasadas para celebração de acordo com os consumidores. Não há exposição do nome do consumidor ao mercado de crédito. A despeito de poder acarretar redução do “score de crédito”, não foi provado nos autos que houve recusa na concessão de crédito ao recorrente e, muito menos, que tal recusa tenha sido lastreada na suposta redução do “score” causada pelo cadastro indevido do débito. 6. Digno de nota, ainda, que não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Afirma que seu o nome está negativado indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito e que o CDC 43, § 2o, exige a comunicação prévia à inscrição, o que não ocorreu no caso. Alega, ainda, ofensa aos arts. 5o da LGPD e 85 do CPC, assim como ao STJ 359. Requer a cassação ou reforma da decisão reclamada e a sustação dos efeitos do acórdão por ser contrário à mencionada Súmula. 2. A reclamação comporta juízo negativo de admissibilidade. Assinale-se, desde logo, que o objeto do instituto se restringe, exclusivamente, aos precedentes qualificados do STJ, quais sejam, os acórdãos exarados por essa Corte em incidentes de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas, nos recursos especiais repetitivos, além dos enunciados de sua Súmula. Portanto, alegação de ofensa à Constituição, à lei, a precedente qualificado de outros Tribunais, inclusive do STF, à própria jurisprudência (não qualificada) do STJ não autorizam a reclamação. Logo, no caso sub judice, a alegada ofensa ao CDC e à LGPD não a justificam. Por outro lado, a reclamação também não comporta análise probatória. Confira-se a jurisprudência (sem grifos no original): EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL 1.061.134/RS E DA DECISÃO NO RESP 1.246.818/RS . NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. A reclamação não se presta ao reexame de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 2a Seção, AgInt na Rcl 35.236, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2019); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2 Ao dar provimento ao Recurso Inominado e julgar improcedente o pedido de indenização, a Turma Recursal entendeu que não restaram evidenciados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo, pois, subsunção imediata aos paradigmas invocados, o que obsta a admissibilidade da Reclamação, porquanto não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos, alterar o que foi decidido ou reexaminar provas. 3 Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial da Reclamação mantida. (TJDFT, Câmara de Uniformização, ac. 1.214.225, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 2019); EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REEXAME DE PROVA. ANÁLISE DE LEGALIDADE DE INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A Reclamação é meio processual previsto para garantir uniformidade entre entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão vinculante, e o julgamento das Turmas Recursais. 2. Como meio garantidor dos precedentes obrigatórios, não é possível o reexame de provas e a análise de legalidade ou não de inscrição do nome da parte no cadastro de inadimplentes, sob risco de tornar-se sucedâneo da Apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, Câmara de Uniformização, ac 1.189.165, Des. Sebastião Coelho, 2019). No caso, a demanda nos Juizados objetivou compensação por dano moral alegadamente causado por indevida inscrição, cujo cancelamento também foi então requerido, em cadastro de inadimplentes sem a prévia notificação do reclamante, o que afrontaria a Súmula do STJ, verbis: 359 - Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Observe-se, desde logo, que o enunciado sumular não estabelece, ele próprio, consequência alguma para a sua eventual inobservância. É a jurisprudência não qualificada que entende haver, em tese, dano moral causado pela negativação não precedida da notificação do suposto devedor. Veja-se ainda que ele se refere a inscrição do devedor, obviamente em cadastro de inadimplentes, finalidade essa que foi expressamente negada pelo acórdão reclamado e que não justifica a reclamação, por exigir reavaliação fático-probatória, inadmissível nesta sede conforme jurisprudência supra. Atente-se para os termos do acórdão reclamado (sem grifos no original): JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. SERASA LIMPA NOME. REGISTRO DE CONTA ATRASADA. CADASTRO NÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos morais, decorrentes de suposta inscrição do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, SERASA, por débito inexistente, bem como a determinação de exclusão do registro. A sentença julgou improcedentes os pedidos, tendo em vista que o registro de dívida estava inserido no cadastro do SERASA LIMPA NOME, que não tem o condão de restringir o crédito do consumidor. O recurso ora interposto reitera os pedidos deduzidos na inicial. 4. Não obstante o débito conste da plataforma, é controversa a negativação, tendo em vista que o documento apresentado pelo recorrente indica apenas a existência de conta atrasada. De outra banda, a empresa demonstrou a inexistência de registro negativo no banco de dados do SERASA, id 34058087. 5. A mera cobrança indevida decorrente de contrato de telefonia firmado mediante fraude, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. A plataforma denominada “Limpa Nome” do SERASA não constitui cadastro negativo, apenas meio de apontamento de dívidas atrasadas para celebração de acordo com os consumidores. Não há exposição do nome do consumidor ao mercado de crédito. A despeito de poder acarretar redução do “score de crédito”, não foi provado nos autos que houve recusa na concessão de crédito ao recorrente e, muito menos, que tal recusa tenha sido lastreada na suposta redução do “score” causada pelo cadastro indevido do débito. Portanto, segundo a Turma Recursal, não há prova de negativação; aliás, o acordão afirma que há prova em sentido contrário, qual seja, de que não houve negativação, pois a plataforma em que inscrito o reclamante “não constitui cadastro negativo”, donde não se poder cogitar de dano moral. Essa conclusão da Turma Recursal é fruto da análise do contexto fático-probatório, que, como já assinalado, não comporta reavaliação nesta sede. Mutatis mutandis, atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. (...). 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que não há ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, demandaria o exame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (3a T., AgInt no AREsp. 2.030.791, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO EXIGIDO. ART. 1025 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. Agravo interno a que se nega provimento. (...). 3. Ademais, a conclusão exarada pelas instâncias ordinárias em relação à comprovação do débito e, ainda, de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor" demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 5. Agravo interno desprovido. (4a T. AgInt no AREsp. 2.034.651, Min. Luis Felipe Salomão, 2022). Acrescento, por fim, que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a plataforma “Serasa Limpa Nome” não constitui cadastro negativo. Dentre inúmeros outros, vejam-se os seguintes acórdãos: 1.617.990/Desa. Leila Arlanch; 1.619.747/Des. Getúlio de Moraes Oliveira; 1.618.137/Desa. Vera Andrighi; 1.604.635/Des. Sérgio Rocha; 1.424.842/Des. James Eduardo Oliveira. Concluindo: a narrativa inicial não configura, sequer em tese, ofensa a precedente qualificado do STJ, muito menos à Súmula 359, além do que é inadmissível reavaliar, na reclamação, o contexto fático-probatório sobre a natureza do cadastro, a prática de suposto ato ilícito e a ocorrência de dano moral. 3. Indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I, c/c RITJDF 198). Arquivem-se. I. Brasília, 13 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator